Tribunal: TCU
Processo: 013.350/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11925/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele instituído pelo sr. Agnaldo de Souza, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 013.350/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andréa Maria de Souza Gadelha (XXX.441.177-XX); Carme Maria Lapollivon Hoonholtz (XXX.820.800-XX); Carmen Maria Lapolli Von Hoonholtz (XXX.820.800-XX); Claudia Maria Ferreira de Souza (XXX.976.647-XX); Fabricio Rodrigues Lapolli (XXX.175.090-XX); Fabricio Rodrigues Lapolli (XXX.175.090-XX); Iara Pereira Machado (XXX.658.607-XX); Leni Maria Ferreira de Souza (XXX.413.237-XX); Luciana Maria Ferreira de Souza (XXX.286.827-XX); Maria da Conceição Pereira Campos (XXX.169.027-XX); Vinicius Rodrigues Lapolli (XXX.836.310-XX); Vinicius Rodrigues Lapolli (XXX.836.310-XX) 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da pensão militar instituída pelo sr. Agnaldo de Souza, obtenha junto ao órgão de origem, mediante a realização de diligência, esclarecimentos quanto ao posto ocupado pelo ex-militar na ativa e na reserva (se tiver passado por ela), à fundamentação da reforma inicial e, se houver, das eventuais alterações e ao grau hierárquico de referência para contribuição para pensão, com cópia da documentação pertinente.